Tribunal: TJMT
Processo: 1006230-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006230-29.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE POXORÉU
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
AGRAVADO: ALBERTO KERN
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos de Ação Anulatória de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1000295-63.2021.8.11.0014 ajuizada por ALBERTO KERN que, deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de efetuar a suspensão da energia elétrica na unidade consumidora (UC 6/2714030-0), bem como se abstenha de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição e proteção ao crédito das faturas dos meses do ano 2019 de JUN, SET, OUT, NOV e DEZ; de 2020, de JAN a NOV; e de 2021 de JAN e FEV; em caso de descumprimento, fixou multa semanal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), por semana de descumprimento, até o limite de 30% do valor da causa, a qual servirá como prévia de dano moral (id. 83339967).
A agravante alega que há vício da fundamentação na decisão, pois não motivou acerca da proibição da cobranças dos débitos; não se mencionou a referencia da justificativa da empresa para o aumento de faturas, relativo a troca de medidor adulterado; elenca a irregularidade na medição de energia inexistindo a probabilidade do direito do agravado; a cobrança realizada pela empresa agravante teve por base a constatação de anormalidade na aferição do consumo de energia que provocou faturamento inferior ao correto, em decorrência de irregularidades no medidor; ao realizar inspeção de rotina na unidade consumidora apontada pelo agravado, verificou, através de seus técnicos, que o medidor apresentava perfuração em sua tampa, além de indícios de adulteração no lacre. Tal situação ficou demonstrada no Termo de Ocorrência e Inspeção de no 683158, que segue anexo, e foi lavrado à presença de preposto do agravado; fundamenta que a questão é bastante simples: após a substituição do antigo medidor – que estava irregular e, portanto, aferindo a menor o consumo de energia elétrica – passou-se a contabilizar o consumo correto, de maneira que não houve aumento, mas sim, adequação à real aferição da quantidade de kWh consumida; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 83339964).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pretende a agravante a suspensão da tutela de urgência ao argumento de que foi constatada irregularidade no medidor do agravante, e, após a troca passou a cobrar devidamente o consumo da energia.
Observa-se dos autos, que os argumentos se referem diretamente ao mérito da demanda, exigindo para tanto, a instrução processual, de modo que em cognição sumária não há como acolher a tese para suspender a decisão.
Certo que os valores se apresentam exorbitantes e devem ser esclarecidos, sem que haja prejuízo ao consumidor, e não há demonstração de prejuízo inverso a agravante, pois constatada a existência da dívida será dirimida na ação de origem.
Ressalva-se ainda, não existir vício de fundamentação na decisão.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora